Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. SEQUESTRO PARA FINS LIBIDINOSOS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ROUBO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO E SEQUESTRO PELO CRIME DE ESTUPRO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A qualificadora só pode ser afastada da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
2. Os indícios de que o recorrente teria praticado o crime de homicídio após estuprar a vítima, três vezes, subjugá-la por horas, com uso de uma faca, a levado a um local ermo e dissimulado sua intenção homicida prometendo que a libertaria com vida, são aptos a caracterizar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal), a ser submetida ao Conselho de Sentença.
3. A qualificadora do feminicídio (artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal) possui natureza objetiva, enquanto a majorante de cometimento do crime para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (artigo 121, § 2o, inciso V, do Código Penal) é de natureza subjetiva, logo, não há falar em bis in idem pela incidência concomitante.
4. Os delitos de roubo e estupro são autônomos, de espécies distintas, tutelam bens jurídicos diferentes (roubo e dignidade sexual), e um não é meio à execução do outro.
5. Os indícios de sequestro para fins de atos libidinosos por tempo superior ao juridicamente relevante para a prática do crime de estupro (desde às 21h até a manhã do dia seguinte), e os indícios de crimes de estupro, por três vezes, admitem a pronúncia pelos crimes de forma autônoma.
6. Recurso desprovido.